Tribunal: TJSP
Processo: 0009930-15.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra das vítimas - Relevância – Investigação policial – A confissão restou corroborada aos demais elementos de prova – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Artigo 171, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra das vítimas - Relevância – Investigação policial – A confissão restou corroborada aos demais elementos de prova – Incabível a alegação de insuficiência probatória – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO DESPROVIDO.